Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. PROVA NOVAS COLHIDAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE EVIDENCIAM A INOCÊNCIA DO ACUSADO. PROCEDÊNCIA.
1. É de rigor a absolvição do acusado se, a partir do novo conjunto probatório, colhido em sede de justificação criminal, conclui-se pela inocência do requerente quanto aos fatos a ele imputados.
2. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.